Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714003-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINE ASSUNCAO DE SOUSA SANTOS, ELTOM SERGIO DE MORAES AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16406172) interposto por KAROLINE ASSUNÇÃO DE SOUSA SANTOS e ELTOM SÉRGIO DE MORAES em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos dos embargos à execução proposto pelos agravantes em desfavor do RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO, recebeu os embargos sem efeito suspensivo. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 16406200): Recebo a inicial. Trata-se de embargos à execução propostos por KAROLINE ASSUNÇÃO DE SOUSA SANTOS e ELTON SERGIO DE MORAES em face de RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO em razão do processo de execução n. 0706304-95.2020.8.07.0003. Em caráter liminar, requerem cautelar para reconsideração da decisão no processo de execução que determinou restrições patrimoniais. Nos termos do art. 919 do CPC, tem-se que os embargos à execução, em regra, não terão efeitos suspensivos, dispondo o §1o do referido artigo que “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Na espécie, não há penhora ou caução idôneas para garantia da execução, afastando-se requisito imprescindível ao deferimento do efeito suspensivo. (...) Assim, não preenchidos os requisitos legais, indefiro o pedido cautelar. Intime-se o exequente para se manifestar no prazo legal. Traslade-se cópia desta decisão aos autos principais. Intimem-se. Inconformados, sustentam os recorrentes que a execução encontra-se fundada na existência de dívidas provenientes de débitos condominiais, todavia, aduzem a inexistência de imissão na posse do imóvel, uma vez que o contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária foi rescindido por força de sentença, em virtude da inadimplência da construtora. Defendem sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva e, assim, pugnam pela suspensão das medidas tendentes a promover restrições patrimoniais, sob pena de suportarem danos de difícil reparação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. O CPC estabeleceu a ausência de efeito suspensivo aos embargos à execução, exceto quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, § 1o. Extrai-se dos autos que a dívida executada origina-se de inadimplemento de taxas condominiais em relação ao imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda que foi rescindido judicialmente, em virtude do atraso na entrega do bem. Destaque-se que a decisão proferida no bojo da ação de execução foi de simples pesquisa nos sistemas BacenJud e InfoJud e não de imediata constrição patrimonial. Em que pese a existência de julgados deste egrégio Tribunal que entendem ser prescindível a garantia da execução para o deferimento de efeito suspensivo, não se vislumbra qualquer situação excepcional a amparar o pleito, como bem elucida a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 859): A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem que ser prévia e suficiente – tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em caos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro. Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado êxito em demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A lei de regência é incontroversa no sentido de ser necessária a prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, sendo inclusive vedada a atribuição de efeito suspensivo de ofício. Por outro lado, não foi demonstrada a insuficiência patrimonial dos executados para prestar a referida segurança, tampouco se mostraram imediatamente aferíveis as matérias invocadas. Saliente-se que o deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ante a ausência da probabilidade de provimento do direito invocado, conforme a lei de regência e jurisprudência desta Corte, impõe-se o indeferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador